Tribunal: TJMT
Processo: 0025460-60.2012.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025460-60.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON LOURENCO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT UILLIAN CARVALHO DE CAMPOS - CPF: 018.401.821-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTHIELLY CRISTINA DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0025460-60.2012.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILSON LOURENCO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FALSA IDENTIDADE E CORRUPÇÃO ATIVA – INGRESSO DOMICILIAR AMPARADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA – FUGA DE USUÁRIOS PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – ILICITUDE DA PROVA OBTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“‘As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada,
v. g.
, em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’ (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021.)

Do contexto fático delineado no acórdão impugnado, não se verifica a existência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente ao ingresso em domicílio sem mandado judicial a mera suspeita estereotipada da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir, entrando em uma casa. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente”
[STJ, REsp n. 1.960.813/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022].

“‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’ [TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0025460-60.2012.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: WILSON LOURENCO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Capital, que absolveu Wilson Lourenço da prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de falsa identidade [art. 307 do CP], e de corrupção ativa [art. 333 do CP].

A 11a Promotoria de Justiça Criminal da Capital aduz que o envolvimento do apelado na mercancia de drogas se fundamenta em provas robustas, não se podendo falar em ilegalidade da apreensão.

Argumenta que a ação policial foi motivada pelo recebimento de informações sobre movimentação suspeita de usuários de drogas em uma residência, onde se depararam com o apelado – o qual, inclusive atribuiu a si falsa identidade – e sua companheira, Ruthiely, manipulando droga, motivando a busca no imóvel.

Sustenta que havia fundadas razões para a abordagem e ingresso na residência, diante da informação recebida da prática de tráfico de drogas no local e, ainda, do flagrante feito pelos policiais que se depararam com o apelado manipulando a droga, afastando a alegada tese de ilegalidade da ação policial ao adentrar no imóvel.

Postula, ao final, a nulidade da sentença, a fim de que outra seja proferida, reconhecendo-se a licitude da apreensão das drogas.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A defesa pleiteia a manutenção da sentença hostilizada, prequestionando dispositivos constitucionais, legais e convencionais.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0025460-60.2012.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Wilson Lourenço
, a prática
dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de associação para o tráfico [art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de falsa identidade [art. 307 do CP], e de corrupção ativa [art. 333 do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1)
Consta no auto do Inquérito Policial (IP n. 18272-16.2012.811.0042, Código 337163), que no dia
27 de setembro de 2012
, por volta das 18h39min, policiais militares receberam
‘denúncias anônimas’
, informando que no Bairro Cohab Nova, nesta Capital, na residência dos denunciados RUTHIELLY CRISTINA DE ARAÚJO E ROBERT UILLIANS CARVALHO DE CAMPOS
havia uma movimentação suspeita de pessoas
.

2)
Diante das informações, os policiais se dirigiram ao local informado, e
visualizaram alguns usuários de droga conhecidos da guarnição
, que
adentraram rapidamente na residência
ao perceberem a aproximação dos policiais.

3)
Os policiais
adentraram na residência
, constatando a presença dos denunciados RUTHIEY e ROBERT, proprietários do imóvel, que foram
flagrados manipulando droga
. Após a abordagem o denunciado ROBERT ofereceu R$ 1.000,00 (mil reais) à guarnição para que fossem ‘liberados’.

4)
Em buscas na residência, a guarnição encontrou
16 (dezesseis) ‘trouxinhas’
contendo
cocaína
,
1 (uma) de maconha
,
1 (uma) sacola plástica na cor verde
, toda recortada, evidenciando que havia sido utilizada para a confecção das ‘trouxinhas’ apreendidas.

5)
É imprescindível mencionar, que
a usuária MARILUCE PEREIRE PINTO
, quando ouvida na DRE,
confirmou que havia comprado cocaína na casa dos denunciados pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais)
. Relatou também que o rapaz (ROBERT) que lhe vendeu a droga, estava manipulando entorpecente no momento da abordagem policial. Além disso, relatou que local funcionava como ponto de venda de drogas e como ‘fumódromo’ (fls. 06-IP).

6)
Cumpre ressaltar, que os investigadores da DRE foram informados por populares, que os denunciados RUTHIEY e ROBERT, após serem colocados em liberdade no dia 6.10.2012, continuam promovendo a traficância na residência (fls. 38-IP).

7)
A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo auto de apreensão de fls. 10-IP e pelo laudo de constatação de fls. 22/23-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da
‘MACONHA’
, pesando
2,08g (dois gramas e oito centigramas)
e de
COCAÍNA
, pesando
4,15g (quatro gramas e quinze gramas)
.

Assim, restou configurado que os denunciados RUTHIELY CRISTINA DE ARAÚJO e ROBERT UILLIANS CARVALHO DE CAMPOS
associaram-se para a prática de tráfico de drogas
, na modalidade ‘guardar’ droga para posterior fornecimento e consumo, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar”.

Posteriormente, o Ministério Público Estadual aditou a denúncia, nos seguintes termos:

“Conforme consta na denúncia oferecida nos referidos autos, este órgão ofereceu denúncia em desfavor de Robert Uillians Carvalho de Campos (e Ruthiely Cristina de Araújo) porque no dia 27 de setembro de 2012, por volta das 18h39min, policiais militares receberam
‘denúncias anônimas’
, informando que na residência situada à rua Cuiabá, n. 510, bairro Cohab Nova, nesta capital,
havia uma movimentação suspeita de pessoas
,
algumas usuárias de droga conhecidas da guarnição
,
que adentraram rapidamente no imóvel
ao perceberem a aproximação da viatura.

Ato contínuo,
os policiais militares adentraram na residência
, onde se encontrava Robert Uillians e sua companheira Ruthiely, que
foram flagrados manipulando droga
; nesse momento, foi oferecido o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) à guarnição para que fossem ‘liberados’. Em seguida, procedidas buscas na residência, os agentes encontraram
16 (dezesseis) trouxinhas de cocaína com massa de 4,15g (quatro gramas e quinze centigramas)
e
1 (uma) porção de maconha pesando 2,08g (dois gramas e oito centigramas)
, conforme o laudo de constatação n. 3451/2012; além disso, foi apreendida
1 (uma) sacola plástica de cor verde
, toda recortada, evidenciando que havia sido utilizada para a confecção das
‘trouxinhas’
apreendidas, 1 (uma) porção de sal amoníaco, 1 (uma) tesoura e 1 (um) cartão de orelhão, sendo que estes dois últimos apresentaram resquícios de cocaína.

Naquela ocasião, concluída a investigação, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Robert Uillians Carvalho de Campos e Ruthiely Cristina de Araújo, pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, c.c. art. 333 e art. 69, ambos do Código Penal, sendo recebida a denúncia pelo d. Juízo (fls. 109/110).

Diante da não localização de Robert Uillians Carvalho de Campos, os autos seguiram em relação a acusada Ruthiely, sendo feito o desmembramento da ação penal.

Infere-se que, logo após, no decorrer do trâmite processual, o indivíduo apontado como réu desta ação penal, Robert Uillians Carvalho de Campos, compareceu perante a 9a Vara Criminal desta Comarca,
dizendo que o seu irmão WILSON LOURENÇO usou seu nome indevidamente neste processo
, quando se identificou para a autoridade policial.

Então, com o fim de dirimir tal dúvida, foi designada audiência, oportunidade em que
WILSON LOURENÇO admitiu que atribuiu a si falsa identidade na ocasião dos fatos narrados nestes autos
, ao afirmar que se identificou com o nome do seu irmão de criação, Robert Uillians Carvalho de Campos, filho do seu padrasto (fls. 226/227).

Assim, dos elementos coligidos,
tem-se que o denunciado, é na verdade a pessoa de WILSON LOURENÇO
, o qual utilizou o nome de outrem (do seu irmão de criação, Robert Uillians Carvalho de Campos),
ao atribuir a si falsa identidade
, evidentemente com o fim de ludibriar a Justiça para ocultar seus antecedentes criminais, ainda mais que registra duas condenações pelo crime de roubo qualificado, a teor do Executivo de Pena n. 6891-79.2010.811.0042 – Código 159556, em trâmite na 2a Vara Criminal desta Comarca, sendo que ainda responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas nesse Juízo da 9a Vara Criminal (Código 558795), o que evidencia que continuou comercializando drogas”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem, de maneira escorreita, reconheceu a ilegalidade do ingresso domiciliar, e declarou a nulidade das provas obtidas, absolvendo-se o apelado com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP
[1]
, conforme se depreende de excertos abaixo colacionados:

“Dá análise dos autos, verifica-se que a defesa do acusado arguiu em seus memoriais finais, a nulidade mediante a nulidade dos elementos colhidos a partir da denúncia anônima.

Pois bem, ao analisar o Boletim de Ocorrência, verifico que da narrativa do mesmo, que consta:

‘(...) A Guarnição do grupo de apoio tático bravo do 10o BPM, em rondas pelo bairro Cohab Nova,
recebeu denúncias anônimas
de que no endereço mencionado havia uma intensa movimentação de pessoas. A guarnição então se deslocou até o local e
visualizou alguns usuários de drogas conhecidos
da guarnição,
que imediatamente adentraram na residência
. Assim,
diante da situação
,
a guarnição adentrou na residência e encontrou todos os suspeitos dentro da residência
(...)’ (fl. 43 – ID 40408757).

Já em juízo, somente um dos policiais inquiridos relatou se recordar parcialmente dos fatos, afirmando que teriam entrado no local, uma vez que:

‘(...) Naquela época de 2012,
existia uma casa nesses bairros Jardim Cuiabá e Cohab Nova, onde ficavam vários usuários de entorpecente e traficantes vendendo
(...); Que nós estávamos saindo na hora, a casa não é murada,
nós resolvemos abordar e verificar
; Que não tinha muro e nem portão; Que eu não sei a quantidade exata que foi apreendida; Que eu sei que tinha droga; Que foram várias pessoas para a delegacia, sendo usuários de entorpecentes e a pessoa que vendia droga (...); Que eu não sei quem é Ruthielly, sempre tem vários usuários na casa (...); Que eu não me recordo porque faz mais de três anos (...); Que eu me recordo que foi levado uma grande quantidade de pessoas para a delegacia (...)”.

Nos termos do art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República,
‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’
.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Desta maneira, deve-se verificar que as circunstâncias para ensejar o ingresso de policiais com base na alegação de crime permanente, somente é aplicado, quando há cumulativamente
a justificação concreta da abordagem e da localização prévia que corrobore para a realização da busca domiciliar
, ou seja, deve estar evidenciado o
quantum satis
(quanto satisfatório), devidamente justificadas
a posteriori
, sob pena de responsabilização civil.

[...]

Todavia, reconheço que nem sempre é possível antever que a conduta do réu se insira em alguma das dezoito alternativas tipificadas que justificam o flagrante, com a mitigação de um direito fundamental. Nessas hipóteses, espera-se que
a autoridade policial proceda com investigações preliminares
, se em determinada residência está ocorrendo crime (s), de modo a requerer autorização do juízo competente para o ingresso no local.

[...]

Entendo, dessa maneira, que
a descoberta posterior de uma situação de flagrante na residência, não autoriza a entrada injustificada dos policiais no local
, sendo que o encontro do entorpecente, ou seja,
a prova material foi obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional, o que torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Assim, verifica-se que as jurisprudências, em síntese, definiram que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões – na dicção do art. 240, § 1o do CPP – devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Portanto, pelo contexto fático dos presentes, em que pese a possível boa-fé dos policiais militares, observo que
não havia elementos que justificassem a invasão de domicílio
, naquele momento, uma vez que a mesma é o asilo inviolável do indivíduo, de maneira que as provas obtidas através da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram, de modo que entendo que as absolvições dos réus, é à medida que se impõe, com fulcro no artigo 386, inciso II do CPP”.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Conforme relatado, busca o órgão acusatório a reforma da sentença que reconheceu a nulidade das provas obtidas através da entrada na residência do apelado, sem autorização judicial.

Palco de controvérsias judiciais infindáveis é este tema sobre a violação do direito à inviolabilidade do domicílio e a validade da busca e apreensão como meio de prova para a condenação, em casos de entrada domiciliar por agentes policiais, sem mandado judicial.

A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 5o, a seguinte garantia:

‘Art. 5o. [...] XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’.

Assim, havendo flagrante delito, é possível ingressar na casa mesmo sem consentimento do morador, seja de dia ou de noite. Sabendo disso, tem-se que o artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 que prevê a figura típica do tráfico de drogas dispõe diversos verbos que classificam tal delito como de caráter permanente.

Por isso, entende-se que
demonstrada a existência de fundadas razões de que na residência está sendo cometido o crime
, havendo drogas escondidas, depositadas ou expostas a venda, é possível a entrada de policiais, mesmo sem ordem judicial e ainda que sem o consentimento do morador, não havendo que se falar em provas ilícitas.

Tal entendimento foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário sob repercussão geral (tema 280):

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
‘a posteriori’
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral) (Info 806)

Acontece que, em importante decisão, amplamente difundida nas mídias e canais jurídicos, o Superior Tribunal de Justiça, através de sua 6a Turma, no HC 598.051/SP de relatoria do i. Ministro Rogério Schietti Cruz, estabeleceu um rol de ‘critérios’, em termos de
standard
probatório, para que policiais ingressem no domicílio sem mandado judicial quando houver suspeitas de flagrância,
in verbis
:

[...]

De suma importância e longe de se tratar de superação de julgado, tal decisão será utilizada como parâmetro para comportamentos policiais e de fundamento no julgamento de inúmeros casos concretos postos sob a apreciação do Poder Judiciário, a fim de analisar eventuais abusos (ou não) ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio.

E a razão de trazer neste parecer tais considerações, sobretudo na ótica das exigências estabelecidas pela Corte Superior, é entender, à luz do caso concreto, se houve ou não nulidade das provas obtidas na busca e apreensão sem autorização na residência do apelado Wilson Lourenço, consistente em 16 (dezesseis) trouxinhas de cocaína com massa de 4,15g (quatro gramas e quinze centigramas) e 01 (uma) porção de maconha pesando 2,08g (dois gramas e oito centigramas).

A meu ver, resta acertada a sentença guerreada, que reconheceu a nulidade na obtenção das provas e a violação ao direito fundamental do acusado pela conduta dos agentes policiais.

Isso porque, conforme entendimento firmado pela Corte Cidadã
‘a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida’
(HC n. 717.630/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Faz-se necessária a prévia investigação para apurar a conformidade da notícia, ou seja, a ocorrência do comércio espúrio na localidade, com a realização de diligências prévias, monitoramento ou campanas no local para averiguar a veracidade e a plausibilidade das informações recebidas anonimamente e constatar o aventado comércio ilícito de entorpecentes.

E,
in casu
, tal como narrado na exordial e apontado na sentença, vê-se da dinâmica dos fatos que os policiais militares receberam
‘denúncias anônimas’
, informando que na residência havia uma movimentação suspeita de pessoas. Com o deslocamento até o endereço indicado, visualizaram no local alguns usuários de droga conhecidas da guarnição, os quais adentraram rapidamente ao imóvel. Ato contínuo, os policiais militares adentraram na residência, onde flagraram o apelado manipulando droga

Desta feita, perfilhando do novo entendimento jurisprudencial, tenho que apenas a denúncia anônima de tráfico e a fuga para dentro da residência, sem diligência investigatória preliminar que efetivamente demonstre a prática de um crime no local, não são suficientes para legitimar a violação do domicílio, não bastando a versão apresentada de que foram reconhecidos pelos policiais

Desse modo, tenho que a decisão de piso enfrentou o caso em voga de forma clara e objetiva, demonstrando a ausência das fundadas razões que justificasse a entrada forçada pelos policiais na residência do réu, de maneira que não incidiu, no caso, a exceção à inviolabilidade domiciliar prevista constitucionalmente.

Sendo assim, entendo que há nulidade na invasão domiciliar realizada sem fundadas razões e sem autorização do morador ou de autoridade judicial, nos termos explanados na r. sentença, declarando-se ilícitas as provas obtidas através da medida invasiva, bem como todas as que delas decorreram, de forma que não há provas materiais a ensejar a condenação do apelado, devendo permanecer a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal”.

A toda a evidência,
“A Sexta Turma
[do STJ]
, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que
‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada,
v. g.
, em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’
, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.

Dessa forma, a simples existência de denúncia anônima não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial”
[2]
.

Na situação
sub examine
, a guarnição se encontrava em rondas pelo bairro Cohab Nova, quando receberam
“denúncias anônimas”
de que no endereço dos réus havia intensa movimentação de pessoas.

Chegando próximo ao local, os policiais sequer visualizaram os acusados praticando qualquer atitude suspeita, a ponto de presumir que eles estivessem comercializando mercancia de drogas.

Na verdade, eles notaram a presença de usuários de drogas próximo à residência, sendo que estes, ao perceber a chegada da guarnição policial, correram para o interior da residência.

Em seguida, os policiais adentraram ao imóvel, sem qualquer mandado ou autorização judicial, e encontraram o apelado e sua companheira manipulando a droga.

Todavia,
“do contexto fático delineado [...] não se verifica a existência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente ao ingresso em domicílio sem mandado judicial a mera suspeita estereotipada da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir, entrando em uma casa. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente”
[3]
.

A propósito, enfrentando situação semelhada, assim me posicionei:

“[...] ‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’ [TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”
[4]
.

Cito, ainda, precedente desta Câmara Criminal:

“[...] A ‘denúncia anônima’ sobre venda de drogas no local e a conduta do apelante [sair de dentro da casa para o fundo do imóvel], não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC no 648.693/DF).

‘Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes. (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000)’ (TJMT, AP NU 0015686-64.2016.8.11.0042) [...]”
[5]
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
CPP,
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...] II - não haver prova da existência do fato [...]”.

[2]
STJ, RHC n. 154.330/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.

[3]
STJ, REsp n. 1.960.813/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.

[4]
TJMT, N.U 1006925-51.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 10/7/2022.

[5]
TJMT, N.U 0003149-47.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 5/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022